Tribunal: TJSP
Processo: 1501601-28.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Furto – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Desclassificação do furto qualificado para furto simples - Redução das penas – Fundamentação insuficiente para majoração da pena na primeira fase – Afastada a causa de aumento referente ao repouso noturno - Modificação para o regime ABERTO – Pena privativa de liberdade inteiramente cumprida - Recurso da defesa PARCIALMENTE

Ementa:
Furto – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Desclassificação do furto qualificado para furto simples - Redução das penas – Fundamentação insuficiente para majoração da pena na primeira fase – Afastada a causa de aumento referente ao repouso noturno - Modificação para o regime ABERTO – Pena privativa de liberdade inteiramente cumprida - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado em favor do apelante.